Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OITIVA DE TESTEMUNHA PARA DEMONSTRAR INCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENDOSSANTE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DA ATONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O autor da ação monitória - fundada em cheque prescrito - não precisa declinar a causa debendi na petição inicial (Súmula 531 do STJ). Entretanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao permitir que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula). Nesse passo, incumbe-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). A pretensão de produzir prova oral era de todo incabível, porque objetivava demonstrar vício na relação jurídica fundamental, mas desconsiderando que o portador do título é endossatário e insuspeito de ter recebido o título de má-fé.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.